Tribunal: TJDFT
Processo: 0733107-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733107-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER DE SOUSA RABELO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wagner de Sousa Rabelo contra a decisão que, em ação de reparação civil (feito n. 0704232-59.2021.8.07.0017) ajuizada pelo agravante contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu o pedido de concessão dos efeitos da gratuidade de justiça ao agravante. O agravante afirma que, na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade de prova do estado de total miserabilidade, mas, sim, de insuficiência de recursos disponíveis. Alega que trabalha como entregador autônomo e presta serviço a uma empresa, recebendo mensalmente a quantia de R$ 2.974,69 (dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Acrescenta que é responsável pelas despesas de sua família, que tem um filho de um ano e meio e paga pensão alimentícia para a outra filha. Afirma que está com problemas de saúde que atualmente o impossibilitam de trabalhar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. No caso dos autos, é incontroverso que o valor recebido mensalmente pelo agravante, de R$ 2.974,69 (dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) pelo Instituto Interamericano se refere à contraprestação por atividade laboral. Ao se analisar os extratos bancários do autos (id 101857264 do feito n. 0704232-59.2021.8.07.0017) existem vários outros créditos e depósitos em dinheiro que não restaram esclarecidos. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade de justiça requerida caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe, ao menos em sede de cognição sumária, que seja mantida a decisão que lhe indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator